Tribunal: TJDFT
Processo: 0722128-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar o julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas.
2. No caso, a inadmissibilidade da Reclamação se evidencia pela ausência de similitude entre a situação fática e jurídica posta no acórdão reclamado e aquela que resultou no Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito se alega, bem como, com relação ao artigo de lei citado no agravo (998 §5o, II CPC), sua incidência ou não se insere em tema recursal comum, não em uma reclamação visando obter observância a precedentes vinculantes.
3. Recurso desprovido.